Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006708-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE (S): VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ- DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): MARCELO SERRA PINHEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MARCELO SERRA PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (N.U 1005914- 92.2021.8.11.0007), que o condenou por furto noturno a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade– art. 155, § 1o do CP – (ID 124193566).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente faria jus ao regime inicial semiaberto, por ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e “as circunstâncias judiciais são favoráveis”; 2) a negativa de recorrer em liberdade teria sido mantida mediante fundamentação inidônea.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgado o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 124193565), com documentos (ID 124193566).
Relatos.
Em 4.10.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, in verbis:
“As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública. Isto porque conforme folha de antecedentes criminais do autuado, este reitera constantemente em delitos de furto, havendo diversas anotações, inclusive executivo de pena. Vejamos: 3654-64.2018.811.0007 - Execução de pena- Comarca de Alta Floresta; 0003654-64.2018.811.0007 - Execução de pena - Comarca de Alta Floresta; 2592-92.2019.811.0026 - Execução de pena - Comarca de Arenápolis; 0003654-64.2018.811.0007 - Execução de pena - Comarca de Nortelândia.
De constar ainda que o autuado responde a diversas ações penais e inquéritos em trâmite, tudo conforme folha de antecedentes juntada em id n. 67011397.
Desta feita, diante das diversas reiterações delitivas do acusado, inclusive condenações penais em crime doloso, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública, posto que a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, já que o autuado é furtador contumaz, inclusive nas alegações do próprio autuado em sede policial, este possui habilidade para abrir fechaduras, que utiliza para a prática de crimes desta natureza, merecendo a ordem pública ser acautelada neste momento.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MARCELO SERRA PINHEIRO, tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, a contumaz reiteração na prática de delitos de furto, inclusive diversas condenações desta natureza.” (Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito plantonista – Pje 1005829-09.2021.8.11.0007)
Em 6.4.2022, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente ao considerar que “inexistindo alteração do quadro fático, até mesmo por conta de PEP em andamento, mantém-se a prisão” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 124193566).
Pois bem.
A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI)” (TJMT, HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015; TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).
Logo, a análise da matéria mostra-se impertinente em sede de habeas corpus.
A negativa do direito de recorrer em liberdade está fundada na multirreincidência do paciente, extraída da execução de penas definitivas por três furtos a 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão (SEEU 0003654-64.2018.8.11.0007), bem como na inalteração "do quadro fático".
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Anote-se que o c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Nesse contexto, identifica-se fundamentação idônea para o ato constritivo.
Em sua vez, ao avaliar a aplicabilidade das medidas protetivas, não se verifica que seriam recomendáveis, visto que o paciente fora preso em flagrante [por furto] enquanto cumpria pena em regime semiaberto.
Registre-se que, em 12.4.2022, o Juízo da Execução Penal regrediu o regime cumprimento de pena do paciente do semiaberto para o fechado e elaborou novo cálculo de pena (SEEU 0003654-64.2018.8.11.0007).
Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo singular sobre a situação prisional do paciente, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas).
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO